Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.170 DO STF. NÃO APLICABILIDADE.
1. Recurso de apelação interposto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu a ilegitimidade ativa das exequentes/apelantes e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC).
2. E a controvérsia afetada no Tema 1.170 consiste em definir se aplicáveis os juros previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
3. Como se vê, a matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal cinge-se ao exame da pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes.
4. Evidenciada a distinção entre o objeto do presente feito e a matéria tratada no Tema 1.170 do STF, deve ser conhecido e provido o agravo interno e reformada a decisão pela qual determinado o sobrestamento da apelação.
5. Agravo interno conhecido e provido.